Tribunal: STF
Processo: AI 749128
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-22
Data de publicação: 2009-10-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. FINSOCIAL. Imunidade tributária de livros, jornais e periódicos. Fatos geradores anteriores e posteriores à Constituição Federal de 1988. Relevância. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a imunidade tributária de livros, jornais e periódicos, relativamente ao FINSOCIAL.